Tribunal: STF
Processo: AI 621983
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   CRIMINAL. SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
   INTEMPESTIVO.
        É intempestivo o agravo de instrumento, em
   matéria criminal, que não observa o prazo de cinco dias
   estabelecido no artigo 28 da Lei n. 8.038/90 [Súmula n. 699 do
   Supremo Tribunal Federal].
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.